Tribunal: TJDFT
Processo: 0749714-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. IRRETROATIVIDADE DA LEI QUE DISCIPLINA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO REGIME DE PRECATÓRIOS E OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. REPERCUSSÃO GERAL DO STF (TEMA 792). DECISÃO MANTIDA.

1. O Conselho Especial desta Corte declarou a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital 6.618/2020, que ao estabelecer nova definição de obrigação de pequeno valor, violou a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal.

2. Dada a natureza material e processual da lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório, inviável sua aplicação imediata às situações jurídicas já constituídas, conforme fixado no tema 792 pelo c. STF.

3. Seja pela reconhecida inconstitucionalidade da norma, ou pela impossibilidade de aplicação retroativa, descabida a expedição de requisições de pequeno valor com a observância do teto limite de 20 (vinte) salários mínimos, como disposto na Lei Distrital no 6.618/2020.

4. Agravo conhecido e não provido.